Tribunal: TJDFT
Processo: 0715001-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715001-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE NERY GONCALVES DA PAIXAO AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JAQUELINE NERY GONÇALVES DA PAIXÃO em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião em ação de conhecimento 0705805-16.2022.8.07.0012 ajuizada em desfavor de CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, decisão nos seguintes termos: “A parte autora requereu na petição de ID 179604242 a intimação do réu para apresentar o contrato 095000283177, o qual não foi incluído na petição inicial, sob o fundamento de que somente agora teve ciência. Instado a se manifestar, afirmou que já juntou os contratos objeto da exordial e discordou com o aditamento do pedido. De acordo com o artigo 329 do CPC, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu. Desse modo, considerando que o feito já fora saneado e ante a discordância do réu com o pedido, indefiro o pedido de ID 179604242. O processo será julgado nos termos incialmente apresentados. Venham os autos conclusos para sentença.” (ID 191124241 na origem; grifei). Nas razões recursais (ID 57945001), JAQUELINE NERY GONÇALVES DA PAIXÃO, ora agravante, afirma que “Agravante e Agravada formalizaram pelo menos 7 (sete) contratos de empréstimos ao longo dos anos, na modalidade empréstimo pessoal e renegociação” e que “acionou a Agravada de modo administrativo, a fim de obter a cópia de todos os seus contratos, o que não foi atendido” (ID 57945001, p. 4). Alega que “por se tratar de uma relação de consumo, é indispensável o fornecimento dos contratos celebrados pelo Agravante, até porque incumbe ao fornecedor manter o registro das operações que realiza, consoante arts. 1.194 do Código Civil e 43 do CDC” (ID 57945001, p. 6). Sustenta que “é perfeitamente possível o pedido de exibição de documentos de forma incidental, de acordo com os princípios da instrumentalidade e da celeridade processual, evitando-se o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos ou produção antecipada de provas” (ID 57945001, pp. 8-9). Requer ao final: “( ) a) Sem a oitiva da parte contrária, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo com escopo de suspender a decisão interlocutória impugnada; b) No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão interlocutória, a fim de acolher o pedidos do autor de exibição dos contratos contrato 095000283177 e todos outros que forem tomado conhecimento no decorrer da lide.” – ID 57945001, p. 11. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 134075374). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso VI do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela indeferido o pedido de exibição de contrato de financiamento; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, a agravante busca a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão que indeferiu o pedido de exibição de contrato de empréstimo que pretende revisar judicialmente. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito e risco de dano evidenciados. Na origem, a parte ajuizou em 12/8/2022 ação de conhecimento, buscando a revisão de contratos de empréstimos firmados com a ré e suas posteriores renegociações. Em 25/11/2022, proferida decisão saneadora e fixados os pontos controvertidos: “Segue decisão saneadora. A apreciação da preliminar apresentada pela parte requerida depende da análise de documentação probatória que será produzida e de novas manifestações das partes. As partes são legítimas e estão bem representadas. Concorrem as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual declaro saneado. Em especificação de provas, a parte requerente pede que a parte requerida seja obrigada a juntar aos autos os termos de todos os contratos celebrados entre elas a fim de que seja quantificada eventual abusividade dos juros praticados pela parte demandada. Inicialmente, fixo o seguinte ponto controvertido, de modo que a instrução processual procurará esclarecer, justamente, eventual abusividade dos juros praticados pela parte demandada. Determino, portanto, a produção de prova documental a fim de que, com base no art. 396 do CPC, a parte requerida junte aos autos os termos de todos os contratos celebrados entre ela e a parte autora. O prazo para exibição é de 15 dias (art. 398, caput, CPC). Com a apresentação do documento, manifeste-se a outra parte no prazo de 15 dias. Enfim, venham conclusos para novas deliberações.” (ID 143455191). A ré apresentou os contratos de ID 145101073 e 149864573); o prazo conferido à autora transcorreu sem sua manifestação da autora (ID 154646388). Sobreveio sentença de extinção do feito sem resolução de mérito (ID 159831482); a autora recorreu e seu recurso de apelação foi provido para o fim de cassar a sentença, trânsito em julgado em 27/10/2023 (ID ). Baixados os autos à origem em 30/10/2023, a autora informou que o contrato n. 095000338820 indicado na petição inicial provém de refinanciamento; e solicitou a apresentação do primeiro contrato de empréstimo, o de n. 095000283177 (ID 179604242). A parte ré discordou do pedido, alegando se tratar de “alargamento dos pedidos iniciais” (ID 185477701). A autora então informou que “tomou conhecimento do contrato 095000283177 somente no decorrer do processo” e reiterou a necessidade de exibição do contrato, com aplicação de multa (ID 187572199). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido de exibição do contrato requerido pela autora. No entanto, como visto, foi determinada a apresentação de todos os contratos firmados entre as partes na decisão saneadora (ID 143455191 na origem, acima transcrita), contra a qual não se opôs a ré/agravada. Não se verifica, em princípio, o alegado “alargamento” dos pedidos iniciais, já que a exibição dos contratos foi determinada anteriormente, e tal determinação não foi atendida pela agravada CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Risco de dano presente, já que o prosseguimento do feito — que visa justamente à revisão de contratos de empréstimo —sem a cópia do contrato apresentada pode gerar prejuízos à recorrente. Assim, como a decisão impugnada, em princípio, destoa do comando contido na decisão saneadora, contra a qual não houve insurgência da parte ré/agravada, e demonstrado o risco à parte agravante, a pretensão recursal merece acolhida neste momento processual. Forte nesses argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão, objeto deste recurso, até posterior julgamento de mérito pelo Colegiado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora